Tribunal: TJMT
Processo: 0005286-98.2019.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005286-98.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), E P A DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.807.571/0001-03 (APELADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS RIBAS - CPF: 569.880.799-04 (ADVOGADO), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA registrado(a) civilmente como CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA - CNPJ: 08.943.869/0001-81 (APELADO), DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PRIMA QUALI LTDA - EPP - CNPJ: 17.052.156/0001-19 (APELADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA - CPF: 474.420.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA - CPF: 474.420.261-68 (APELADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL ARRECADADO EM FALÊNCIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM A PGJ.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos de terceiros opostos em face de constrição judicial incidente sobre imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária, por entender inadequada a via eleita.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) os embargos de terceiro são a via processual adequada para discutir a constrição de imóvel arrecadado em processo falimentar, quando o embargante é titular de direito real de garantia; e (ii) se o imóvel, dado em garantia fiduciária e consolidado em nome do credor antes da decretação da falência, está sujeito aos efeitos do juízo falimentar.

III. Razões de decidir

3.

A alienação fiduciária, com consolidação da propriedade anterior à decretação da falência, afasta a submissão do bem à jurisdição do juízo falimentar, nos termos do art. 49, §3o, da L. 11.101/2005.

4.

A arrecadação de bens por ocasião da falência não presume sua propriedade pelo falido, sendo legítima a oposição de embargos de terceiro por parte do proprietário fiduciário, com base no art. 674 do CPC.

5.

A inadequação da via processual não se verifica, haja vista a previsão expressa no art. 93 da L. 11.101/2005 quanto à admissibilidade dos embargos em face de bens arrecadados pertencentes a terceiros.

6.

Ainda que adequada a via dos embargos de terceiro, a causa não se encontra madura para julgamento de mérito por este grau de jurisdição, ante a necessidade de dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer a adequação da via processual e determinar o regular prosseguimento dos embargos de terceiro no juízo de origem.

Tese de julgamento:

“1. É cabível o uso de embargos de terceiro por credor fiduciário que teve imóvel constrito em processo falimentar, desde que a consolidação da propriedade tenha ocorrido antes da decretação da falência.

A consolidação da propriedade fiduciária anterior à falência afasta a submissão do bem ao juízo falimentar.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
contra sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiros opostos em face de E. P. A. da Silva & Cia Ltda., Supermercado Santo Antônio Ltda. e Distribuidora de Alimentos Prima Quali Ltda., que reconheceu a ausência de interesse processual ante à inadequação da via eleita e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A verba honorária foi fixada em R$ 2.000,00.

Defende o Banco apelante que não há falar em inadequação da via eleita, pois o imóvel pertence ao Banco, terceiro estranho à lide da recuperação judicial, não havendo outra maneira de resguardar o seu bem senão através dos Embargos de Terceiro.

Explica que: “ao celebrar o negócio jurídico adotou todas as cautelas de praxe para concessão do crédito e aceitação do imóvel como garantia fiduciária. O imóvel de matrícula no 13.080 foi adquirido pelo sócio (pessoa física) da empresa de responsabilidade limitada em 19/09/2011, tendo sido realizada a alienação fiduciária ao Embargante em julho/2013. A Cédula de Crédito tinha como emitente a empresa, porém a fim de garantir a operação, o sócio deu em garantia seu bem imóvel. A recuperação judicial foi proposta em 25 de setembro de 2013, ou seja, meses após a formalização da alienação fiduciária, porém mesmo assim o imóvel não poderia integrar o plano de recuperação em razão do previsto no §3o do art. 49 da Lei 11.101/2005. Diante da mora do devedor, o Banco Apelante iniciou o procedimento para consolidar o imóvel e seguiu todos os requisitos e exigências previstas na Lei 9.514/97, tendo sido averbada a consolidação do imóvel na data de 27 de maio de 2014. Todos os requisitos para a formalização do contrato e constituição do ônus fiduciário foram observados e o crédito fiduciário não se submetia aos efeitos da recuperação judicial/falência.”

Requer seja conhecido o recurso e dado provimento, reformando-se a sentença, julgando procedente os Embargos de Terceiro afastando a indisponibilidade de bens (Av.07) que recaiu sobre o imóvel de matrícula no 13080 do Serviço Registral de Imóveis da Circunscrição da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Nas contrarrazões, os apelados defendem impossibilidade jurídica do pedido, posto que não houve enfrentamento do mérito da questão. Não houve negativa de prestação jurisdicional, apenas determinação no sentido de que seus pleitos fossem deduzidos pela via adequada. Complementa: “Inegável, portanto, que com o manejo do presente recurso, busca o Apelante ver reconhecidas, em segundo grau de jurisdição, matérias não examinadas em primeiro grau, tais como a ordem de indisponibilidade lançada sobre o imóvel, do qual alega ser proprietário, e que, repise-se, foi arrecadado no feito falimentar, devendo, se for o caso, ser devolvidas tais questões ao D. Magistrado a quo, após a adoção do necessário pelo Apelante, conforme entendimento pacífico do Egrégio Superior Tribunal de Justiça Pátrio”.

No mérito, explica que “a ordem de indisponibilidade dos imóveis de titularidade do sócio Estaniel tratou-se de medida acautelatória, de modo que para o caso de decretação da falência – fato que ocorreu em 29/08/2016 –, todos os bens dos sócios e das empresas deveriam ser arrecadados para fazer frente às dívidas. Neste contexto, foi proferida a r. decisão em 15/03/2016 que determinou o afastamento dos sócios da gerência das empresas, bem como a averbação da constrição nas matrículas dos bens” e que “importante destacar que ainda não houve decisão de mérito e definitiva a respeito da desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios, principalmente de Estaniel Pascoal Alves da Silva, titular dos imóveis arrecadados, sendo que a r. decisão proferida em 19/02/2021, nos autos falimentares, determinou a formalização do incidente, nos termos do art. 133 do Código de Processo Civil, razão pela qual se torna prudente a manutenção da indisponibilidade do bem”.

Seguindo, defende o não cumprimento do ônus, ou seja, exercício da posse e ainda irregularidade no procedimento extrajudicial.

Pugna, ao final pelo desprovimento do recurso, ou, subsidiariamente, que a questão seja devolvida ao juízo “a quo” para o mérito, sob pena de restar configurada a Supressão de Instância.

A PGJ opina pela rejeição da preliminar das contrarrazões e desprovimento do recurso do Banco Apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiros opostos em face de E. P. A. da Silva & Cia Ltda., Supermercado Santo Antônio Ltda. e Distribuidora de Alimentos Prima Quali Ltda., que reconheceu a ausência de interesse processual ante a inadequação da via eleita e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A verba honorária foi fixada em R$ 2.000,00.

O recurso de apelação merece provimento.

A sentença vergastada reconheceu a ausência de interesse processual do Banco Bradesco S.A., extinguindo os embargos de terceiro sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a via eleita seria inadequada para impugnar a constrição judicial imposta ao imóvel objeto de alienação fiduciária. O juízo a quo entendeu que o pleito deveria ser deduzido por meio de incidente processual nos autos da falência.

Contudo, nos termos da legislação falimentar, a decretação da falência impõe, de imediato, a arrecadação de todos os bens existentes no estabelecimento do devedor, inclusive aqueles que se encontrem em seu poder, mas cuja titularidade pertença a terceiros. Trata-se de medida acautelatória destinada a assegurar a efetiva recomposição do acervo patrimonial da massa e a defesa dos interesses dos credores (art. 108 da Lei 11.101/2005).

Todavia, o simples fato de determinado bem ser arrecadado não implica, por si só, que integre o patrimônio do falido. A legislação prevê mecanismos específicos para exclusão de bens que não lhe pertençam, como o pedido de restituição, o pedido de levantamento da indisponibilidade, ou, como no presente caso, os embargos de terceiro.

Com a precisão que lhe é característica, leciona Manoel Justino Bezerra Filho:

“Mesmo os bens indicados como de terceiros devem ser arrecadados, mencionando-se tal dado no auto de arrecadação [...]. Tais bens devem ser devolvidos ao seu legítimo proprietário ou titular de direitos. Daí a possibilidade do pedido de restituição de bens e de embargos de terceiro (art. 93), medidas processuais que, finalisticamente, se prestam a retirar de entre os bens arrecadados aqueles bens que não são do devedor, em princípio ou que devem ser objeto de restituição por outras razões.”
(Lei de Recuperação de Empresas e Falência, 15a ed., São Paulo: RT, 2021, pp. 378/379)

No caso concreto, o Banco Apelante demonstrou de forma documental e inequívoca a celebração de contrato de alienação fiduciária em garantia, com consolidação da propriedade fiduciária em seu nome, realizada em maio de 2014, ou seja, após a celebração da cédula de crédito e a averbação da garantia fiduciária, mas anterior à decretação da falência (ocorrida em 2016).

Logo, não se pode presumir que o imóvel integrava o patrimônio da empresa em recuperação judicial ou da massa falida, tampouco se admite restringir o exercício do direito real de propriedade do banco fiduciário por meio de constrição judicial. Com efeito, a própria Lei 11.101/2005, em seu art. 49, §3o, estabelece que os bens dados em garantia fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial ou falência:

"Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis [...], estes não se submetem aos efeitos da recuperação judicial."

Tal disposição legal reforça a autonomia do direito real de garantia exercido pelo banco apelante.

Ademais, os embargos de terceiro são o instrumento processual adequado para que o titular de bem constrito judicialmente, em processo do qual não participa, defenda sua posse ou propriedade. Conforme previsão expressa do art. 674 do CPC, a ação é cabível para “aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição judicial de bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo”.

Dessa forma, o reconhecimento de que o bem não integra a massa falida afasta a necessidade de se manejar pedido de restituição nos autos falimentares. Ao contrário, trata-se de hipótese típica de cabimento de embargos de terceiro, em que o titular do bem, terceiro estranho à falência, busca resguardar seu direito frente à indevida constrição.

Ressalte-se que o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (manifestação no 244848692) opinou de forma clara e fundamentada pelo desprovimento do recurso, com base na necessidade de observância ao juízo universal da falência. Contudo, com as devidas vênias, a interpretação conferida pela douta Procuradoria ignora a particularidade da consolidação da propriedade fiduciária anterior à falência, que afasta, por força de lei, a submissão do bem ao juízo falimentar. A despeito do zelo institucional, não é possível acatar integralmente sua posição, sob pena de vulnerar o regime jurídico da propriedade fiduciária.

Cumpre afastar a tese acolhida na sentença de que o bem deveria ser defendido por meio de pedido de restituição, e não por embargos de terceiro. Isso porque o art. 93 da Lei 11.101/2005 admite expressamente o uso dos embargos mesmo em face de bens arrecadados, desde que o terceiro demonstre a titularidade ou direito sobre o bem constrito. Além disso, o fato de a posse permanecer com a massa não impede o exercício dos embargos quando houver, como no caso, consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário antes da decretação da falência. Interpretar de forma diversa seria submeter indevidamente direito real de terceiro aos efeitos da falência.

Importa destacar, ainda, que embora a adequação da via dos embargos esteja evidenciada, o processo não se encontra em condições de julgamento do mérito pelo órgão ad quem. Isso porque subsistem controvérsias fáticas que demandam dilação probatória. Portanto, prejudicada a preliminar de supressão de instância, suscita nas contrarrazões.

Diante disso, impõe-se o
retorno dos autos ao juízo de origem
, para que se proceda à necessária instrução probatória e subsequente julgamento do mérito, evitando-se supressão indevida de instância e assegurando-se o devido processo legal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto por
Banco Bradesco S.A.
, para
reformar a sentença
e reconhecer a
adequação da via dos embargos de terceiro
,
determinando o regular prosseguimento do feito no juízo de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025